Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DESCONTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
2. No caso dos autos, ficou demonstrado que a consumidora foi responsável pelos prejuízos que suportou, não se podendo atribuir a culpa do evento à falha nos serviços fornecidos pelo Banco Réu, uma vez que a Autora forneceu dados e cópia de documentos pessoais, bem como, por descuido, efetuou o pagamento de boleto falso, em favor de terceiro sem relação jurídica com a instituição financeira.
3. Inexistindo nexo de causalidade entre os serviços prestados pelo Banco e os prejuízos suportados pela Autora são indevidas a declaração de inexistência de relação contratual, a suspensão do desconto das parcelas do empréstimo contratado, a repetição do indébito e as indenizações por danos materiais e morais.
4. Apelação conhecida e não provida.